Tribunal: CARF
Processo: 13706.000986/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000986/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.266 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
PETER JOHAN WERY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE
LIDE
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias ao objeto da
notificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ausência de lide.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Trata o presente processo de COBRANÇA do Imposto sobre a Renda Pessoa Física, de
fls 06 a 10, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao exercício 2007,
ano-calendário 2006, com ciência em 06/01/2009 (fl. 23), por meio do qual se exige o
crédito tributário no valor de R$ 11.301,16, tendo os seguintes valores originários:
- Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 5.825,04.
- Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 10, o lançamento de ofício
decorre seguintes constatações no decorrer da ação fiscal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000986/2009-69
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000986/2009-69

Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 20.250,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Deduções glosadas referentes às despesas médicas: PAULO ROBERTO RAMOS DA
SILVA, R$1.300,00; sem comprovação; Philippe Pailhous; R$ 2.830,00, Falta de
identificação do beneficiário do serviço prestado; Clinica Radiológica Luiz Felippe
Mattoso Ltda, R$ 670,00, sem comprovação; Luiz Ricardo Paraíso Garcia, R$ 4.550,00,
despesa médica efetuada para não dependente na declaração, Alexandre Ajs, R$
4.900,00, sem comprovação, Bradesco Saúde, R$ 6.000,00 sem comprovação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Glosa do valor de R$ 2.400,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 02), em 04/02/2009 por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
· Alguns documentos foram localizados e estão sendo anexados a presente impugnação,
todos relativos a despesas relacionadas no código 07 (despesas médias e outras).
· Excluindo-se do valor impugnado os valores acima relacionados, a base de cálculo
apurada na Notificação de Lançamento em questão passa de R$ 49.379,23 para R$
41.999,23, obtendo-se, consequentemente novo valor de imposto apurado.
Pedido
O sujeito passivo requer:
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência parcial da
ação fiscal, espera e requer o impugnante, seja acolhida a presente impugnação, para
o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, emitindo-se nova
Notificação de Lançamento calculada com base no novo valor de base de cálculo
apurada.
Solicita que seja acatado o parcelamento da parte não impugnada, no valor de R$
3.795,54.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 30/06/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o crédito tributário objeto do presente processo foi parcelado, conforme
documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000986/2009-69

Primeiramente, deve-se esclarecer que a decisão de piso considerou como
matérias não impugnadas pelo contribuinte as infrações dedução indevida de pensão alimentícia,
no valor de R$ 2.400,00, e dedução indevida com plano de saúde Bradesco Saúde, no valor de
R$ 3.129,08.
Portanto, foram mantidas pela decisão de piso a infração de dedução indevida de
despesas médicas com os profissionais Philippe Pailhous (R$ 2.830,00), Luiz Ricardo Paraiso
Garcia (R$ 4.550,00), Alexandre AJS (R$ 4.900,00), Clínica Luiz Felippe Mattoso Ltda (R$
670,00) e Paulo Roberto Ramos da Silva (R$ 1.300,00).
Contudo, em sede de recurso voluntário, o contribuinte alega que o crédito
tributário objeto do presente processo foi parcelado, logo não há litigio a ser enfrentado por esta
Turma Julgadora.
Quanto ao parcelamento requerido pelo recorrente, as informações devem ser
buscadas junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem compete o controle do
crédito tributário. Não cabe ao CARF se pronunciar sobre esse assunto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência de
lide.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 55
DF CARF MF
Original